Tribunal: STF
Processo: ARE 1436162
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO AFASTADA. PROCURAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSOL. 2. INSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR ATO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REFERENDADO PELA MESA DIRETORA. ATO DE GESTÃO. DESNECESSIDADE DE APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS DEPUTADOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DAS SESSÕES PRESENCIAIS. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. 3. EXTINÇÃO DO PEQUENO E GRANDE EXPEDIENTES E REDUÇÃO DO TEMPO DE FALA DOS PARLAMENTARES. NORMAS ATINENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO. INICIATIVA DA MESA DIRETORA OU DE 1/3 DOS DEPUTADOS. INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO FORMAL PELA MAIORIA SIMPLES DOS PARLAMENTARES. INOBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO ART. 8º DO ATO DA PRESIDÊNCIA N. 9.391/2020. 4. ALTERAÇÃO DE REGRAS CONCERNENTES AO ABONO DE PERMANÊNCIA. SUSPENSÃO DE NOVAS CONCESSÕES ATÉ 31/12/2021. MEDIDA EXCEPCIONAL DE AUSTERIDADE ADOTADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. DIRETRIZ NACIONAL IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. COMPATIBILIDADE COM A NOVA REDAÇÃO DO ART. 40, § 19, da CF/1988, DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). 5. CONCESSÃO DE NOVOS ABONOS DE PERMANÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2022 LIMITADA A 10% DOS SERVIDORES EFETIVOS EM ATIVIDADE. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. APARENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 7. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ART. 8º DO ATO DA PRESIDÊNCIA N. 9.391/2020 E DO art. 3, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Estadual nº 14.262/2020” (eDOC 9 – ID: c7481333, p. 1-2)  



    Na origem, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade movida contra a Lei Estadual nº 14.262/2020 e contra os Atos da Presidência da Assembleia Legislativa da Bahia nº 9.391/2020 e nº 9.519/2020.



    Foi deferida parcialmente a medida cautelar na ação de controle concentrado, para suspender o art. 8º do Ato da Presidência nº 9.391/2020, e o art. 3, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Estadual nº 14.262/2020.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; e 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a restrição do benefício de abono de permanência a apenas 10% em relação ao número de servidores efetivos em atividade, no âmbito dos Três Poderes, Ministério Público, Cortes de Contas e Defensorias Púbicas, não fere a isonomia (eDOC 14 – ID: 8d77da75, p. 10).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DE REGRAS CONCERNENTES AO ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. ALEGADA AGRESSÃO À CONSTITUIÇÃO QUE SE REVELA MERAMENTE REFLEXA. ÓBICES SUFICIENTES PARA IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário” (eDOC 46 – ID: 16496759)  



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou negam provimentos liminares ou tutela antecipada não perfazem juízo definitivo de mérito a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1303966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Acórdão mediante o qual se atribui efeito suspensivo à apelação. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. 1. É pacífico, na Corte, o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE 1413436 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.03.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente